Tribunal: STF
Processo: ARE 1515415
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR PRÓXIMA A LINHAS DE TRANSMISSÃO. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO. REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DO VERBETE Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



   



    1. Trata-se de agravo contra decisão em que inadmitido o recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE CAMPO BOM. OCUPAÇÃO DE ÁREA DE RISCO SOB LINHAS DE ALTA TENSÃO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERVENÇÃO JURISDICIONAL JUSTIFICADA PELA OCORRÊNCIA DE OMISSÃO POR PARTE DO GESTOR PÚBLICO E DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. PREFACIAIS AFASTADAS.



    1. Não conhecida a prefacial de ilegitimidade ativa, pois invocada com argumentos estranhos à matéria em discussão no presente feito.



    2. Desacolhida igualmente a prefacial de ausência de interesse processual, pois demonstrada a necessidade de ajuizamento da ação para alcançar o bem da vida pretendido.



    3. No mérito, impende destacar a competência constitucional dos municípios para promover o adequado ordenamento territorial, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, bem como a implementação das políticas públicas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, além da política de desenvolvimento urbano visando à garantia do bem-estar de seus habitantes.



    4. Hipótese em que a controvérsia jurídica se relaciona com a ocupação irregular de área de risco instalada sob linhas de alta tensão que perdura há vários anos, configurando omissão do ente público e da distribuidora de energia elétrica na promoção do ordenamento territorial e na implementação de políticas públicas para melhoria das condições habitacionais, ao permitir a ocupação de local inapropriado para moradia, em razão do permanente risco à integridade física dos ocupantes daquele espaço.



    5. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo ente público, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes do Supremo Tribunal Federal no RE 581352-AM, da lavra do e. Min. Celso de Mello, e no AI 734487, da então Min. Ellen Gracie. 



    6. Recomendação nº 90/2021 do CNJ que deverá ser avaliada por ocasião do cumprimento da sentença.



    7. Sentença de improcedência na origem.



    APELAÇÃO PROVIDA.” (e-doc. 38).



    2. Os embargos opostos por RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. foram acolhidos, em parte, para “sanar a omissão e consignar a responsabilidade apenas do município para providenciar o local adequado para a destinação das famílias” (e-doc. 50).



    3. Nas razões do presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta ofensa aos arts. 5º, inc. II, 30, inc. VIII, e 182 da Constituição da República (CRFB). Sustenta incumbir apenas ao Município de Campo Bom/RS o controle da ocupação do solo urbano, não havendo previsão legal ou razão para imputar-lhe as obrigações fixadas no acórdão recorrido (e-doc. 69).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 74).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento das apelações interpostas pertinentes ao exame do recurso extraordinário:



    “Conforme se depreende da inicial, houve a instauração de inquérito civil para investigar ocupações irregulares em localidades situadas sob linhas de alta tensão de responsabilidade da apelada RGE Sul Distribuidora de Energia S.A e, após a realização de audiências, não houve cumprimento do que estabelecido no sentido de solucionar o impasse, ensejando o ajuizamento da ação.



    Observo que a sentença, embora reconheça se tratar de área de servidão de eletroduto para construção das linhas de transmissão, afirmou se tratar de domínio particular, o que impediria a adoção das providências postuladas pelo Ministério Público, ensejando o julgamento de improcedência da ação.



    Impende destacar, no ponto, que a servidão para passagem de energia elétrica se destina justamente a suportar a prestação de serviço de utilidade pública, não havendo, falar, como consignado na sentença, na impossibilidade de obrigar o Município de Campo Bom a adotar as providências elencadas na inicial pelo Ministério Público porque “não tem o município interesse ou legitimidade para agir na retirada das famílias invasoras da área em que estão localizadas as linhas de transmissão, uma vez que o ente municipal não é possuidor nem proprietário do terreno, estando, assim, legalmente impedido de intervir na área, que, como dito, é particular, e portanto, fora do seu domínio de atuação”.



    Isso porque os municípios são responsáveis pela promoção do ordenamento territorial, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, conforme art. 30, inciso VIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: 



    Art. 30. Compete aos Municípios:



    (...)



    VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;



    (..) 



    No mesmo sentido, compete aos municípios a implementação das políticas públicas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, além da política de desenvolvimento urbano visando à garantia do bem-estar de seus habitantes, conforme estabelecido no art. 23, inciso IX, e art. 182 da Constituição Federal:



    Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:



    (...)



    IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;



    (grifei) 



    Art. 182. Apolítica de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes.



    § 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.



    § 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor.



    § 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.



    § 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:



    I - parcelamento ou edificação compulsórios;



    II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;



    III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.



    (grifei) 



    Impende destacar que referido art. 182 da Constituição Federal foi regulamentado pela Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade), que estabelece normas de ordem pública e interesse social, regulando o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental, nos seguintes termos:



    (...)



    Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:



    I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações;



    II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;



    III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social;



    IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;



    V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais;



    VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:



    a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;



    b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;



    c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infra-estrutura urbana;



    d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego, sem a previsão da infra-estrutura correspondente;



    e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização;



    f) a deterioração das áreas urbanizadas;



    g) a poluição e a degradação ambiental;  



    h) a exposição da população a riscos de desastres.      



    VII – integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob sua área de influência;



    VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do território sob sua área de influência;



    IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização;



    X – adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais;



    XI – recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos;



    XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;



    XIII – audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população;



    XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação socioeconômica da população e as normas ambientais;



    XV – simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais;



    (...)



    (grifei)  



    Dito isso, cumpre destacar a atribuição do Poder Judiciário na efetivação dos direitos individuais e coletivos de estatura constitucional, tendo em vista a índole vinculativa da norma constitucional e a primazia da Constituição da República.



    (...)



    Pelo que se depreende dos autos, omitiu-se o Poder Público na promoção do ordenamento territorial e implementação de políticas públicas para melhoria das condições habitacionais, ao permitir a ocupação de local absolutamente inapropriado para moradia, em razão do permanente risco à integridade física dos ocupantes daqueles espaços.



    No mesmo sentido, a demandada RGE Sul Distribuidora igualmente permitiu a ocupação do espaço destinado exclusivamente à passagem de linhas de transmissão de energia elétrica, podendo ser conferido, pelas fotografias acostadas aos autos, inclusive a construção de moradias de alvenaria estruturadas, mas em local totalmente incompatível com sua destinação.



    Depreende-se dos autos que o inquérito civil foi instaurado pelo Ministério Público em julho/2014 e, conforme audiência realizada no Ministério Público por ocasião da instauração do inquérito civil, o município comprometeu-se a adotar medidas para coibir novas instalações, tendo a concessionária de energia da época (CEEE) se comprometido a agilizar o procedimento de não ocupação (fls. 11/12). 



    Em nova audiência realizada posteriormente, houve concessão de prazo para que os investigados remetessem o levantamento das ocupações, especificassem as medidas judiciais adotadas e apresentassem planejamento para desocupação, encerrando-se o prazo para conclusão da investigação sem que tivesse sido cumprida a diligência (fl. 31), o que ensejou o ajuizamento da ação.



    Em que pese a distribuidora de energia tenha noticiado na contestação o ajuizamento de demandas de manutenção de posse, sustentando a ausência de pretensão resistida ao pedido formulado na demanda, igualmente não adotou as providências necessárias para evitar a situação de grave ocupação que se desenvolveu ao longo dos anos, impondo-se a reforma da sentença para acolhimento do pedido formulado na inicial.



    (...)



    Por isso, tenho que merece reforma a sentença de improcedência da ação, na medida em que cabalmente demonstrado que o ente público municipal não implementou as medidas necessárias para realocação das famílias em situação de vulnerabilidade social.



    (...)



    Portanto, resta evidenciada a responsabilidade do Município de Campo Bom e da RGE Sul Distribuidora de Energia Elétrica S.A na omissão para a adoção das medidas necessárias à desocupação da área invadida, sob torres de alta tensão, com a realocação das famílias para local apropriado, além da adoção de medidas para evitar futuras ocupações.



    Ante o exposto, dou provimento à apelação para determinar: 



    a) que o Município de Campo Bom e a RGE Sul Distribuidora de Energia S.A apresentem, no prazo de trinta dias, o mapeamento e a identificação atualizada das ocupações existentes nas linhas de transmissão Campo Bom x Sapiranga, Scharlau x Campo Bom e Canudos x Campo Bom;  



    b) que o Município de Campo Bom e a RGE Sul Distribuidora de Energia S.A adotem as medidas necessárias para a desocupação das áreas ocupadas e existentes sob as linhas de transmissão referidas no item anterior, com a realocação para local apropriado;



    c) que a RGE Sul Distribuidora de Energia S.A adote as providências necessárias para evitar futuras e eventuais ocupações nos locais mencionados.” (e-doc. 38; grifos no original).



    6. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos e na Lei federal nº 10.257, de 2001 (Estatuto das Cidades), reconheceu a responsabilidade da recorrente quanto à ocupação indevida próximas às respectivas linhas de transmissão, vindo a atribuir-lhe responsabilidade, juntamente com o ente municipal, pelo mapeamento dos invasores, pela desocupação da área e pelo impedimento de futuras ocupações.



    7. Assim, para divergir do asseverado pelo Colegiado a quo seria necessário reexaminar os pressupostos fáticos e a legislação infraconstitucional, o que é defeso em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator